Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-51.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARCELAMENTO NÃO EFETUADO PELO RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA COM PROTOCOLO NA AGÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CORTE OU DE NEGATIVAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que (i) determinou a restituição em dobro do valor cobrado a título de parcelamento nas faturas 12/2018 a 06/2019 (R$ 515,12); e (ii) condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença, com afastamento da condenação em danos morais, ou, alternativamente, redução do quantum indenizatório.
3. Recorrente que não justifica a existência do parcelamento, nem mesmo fazendo menção sobre o assunto na defesa.
4. Recorrido que alega constrangimentos mediante cobrança indevida.
5. Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo da consumidora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para afastar a condenação em danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIS RODOLFO PEREIRA LIMA - CPF: 873.820.671-49 (RECORRIDO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020